Tribunal: TJES
Processo: 0020757-08.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020757-08.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: VALDINEI RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos contra sentença que, nos autos de ação revisional ajuizada por Valdinei Rodrigues de Souza, declarou abusividade nos juros remuneratórios fixados em contrato de empréstimo pessoal (22% ao mês e 987% ao ano), determinando a revisão para adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e a restituição dos valores cobrados em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação; (ii) avaliar a legalidade das taxas de juros pactuadas e a necessidade de revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem cumpre o dever de fundamentação, enfrentando de forma suficiente os pontos relevantes do caso, conforme os arts. 93, IX, da CF/88 e 489, § 1º, do CPC/2015.

4. A sentença corretamente aplica o entendimento consolidado no STJ, que admite a revisão de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que comprovada significativa discrepância em relação à taxa média de mercado e a consequente abusividade (art. 51, § 1º, do CDC).

5. A taxa de mercado divulgada pelo Banco Central é parâmetro relevante, mas não absoluto, para aferir a abusividade. No caso, a discrepância evidente justifica a revisão contratual e a restituição de valores indevidamente cobrados.

6. As peculiaridades do mercado de alto risco em que atua a instituição financeira não afastam a necessidade de razoabilidade nos encargos financeiros, sob pena de desequilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença judicial não é nula quando atende os requisitos do art. 489 do CPC/2015, enfrentando os argumentos essenciais para o desfecho do caso.

2. A revisão das taxas de juros em contratos de mútuo bancário é admitida quando comprovada significativa discrepância em relação à taxa média de mercado, configurando abusividade nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, j. 12.08.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Quarta Turma, j. 23.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “ação revisional de taxas de juros c/c restituição de valores” proposta por
VALDINEI RODRIGUES DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para: (1) decretar a nulidade da cláusula do contrato de empréstimo pessoal sob n. 052030006126, que fixou juros remuneratórios nas taxas, respectivamente 987,22% a.a e 22,00% a,m; (2) condenar a parte requerida na obrigação de promover a revisão dos contratos de mútuo objetos da ação, com consequente recálculo do saldo devedor a ele vinculado, de modo que sejam limitados os juros remuneratórios à taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, no mês da celebração a saber 27,60 a.a e 2,05 a.m, consignando que, no cumprimento da obrigação estabelecida, os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelos índices da CGJ desde a data de cada efetivo desembolso, e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação, vedando ainda a cobrança de novos valores a mesmo título por parcelas já vencidas ou a vencer até o trânsito em julgado da presente ação. Por fim, ante a sucumbência mínima do autor, condenou exclusivamente a requerida em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre a diferença apurada entre o valor exigido no contrato e o montante efetivamente devido.

Em suas razões recursais,
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS argui
preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. No mérito, defende a validade das taxas contratadas, que refletem os riscos inerentes às operações realizadas pela instituição, e aponta nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada. Argumenta, ainda, que as taxas de juros devem ser analisadas à luz das particularidades de cada contrato, e não em comparação com parâmetros médios de mercado.

Contrarrazões apresentadas por
VALDINEI RODRIGUES DE SOUZA
no Id n. 11767837, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento,
em sessão PRESENCIAL
, considerando o prévio requerimento da parte recorrente.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “ação revisional de taxas de juros c/c restituição de valores” proposta por
VALDINEI RODRIGUES DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para: (1) decretar a nulidade da cláusula do contrato de empréstimo pessoal sob n. 052030006126, que fixou juros remuneratórios nas taxas, respectivamente 987,22% a.a e 22,00% a,m; (2) condenar a parte requerida na obrigação de promover a revisão dos contratos de mútuo objetos da ação, com consequente recálculo do saldo devedor a ele vinculado, de modo que sejam limitados os juros remuneratórios à taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, no mês da celebração a saber 27,60 a.a e 2,05 a.m, consignando que, no cumprimento da obrigação estabelecida, os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelos índices da CGJ desde a data de cada efetivo desembolso, e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação, vedando ainda a cobrança de novos valores a mesmo título por parcelas já vencidas ou a vencer até o trânsito em julgado da presente ação. Por fim, ante a sucumbência mínima do autor, condenou exclusivamente a requerida em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre a diferença apurada entre o valor exigido no contrato e o montante efetivamente devido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Na inicial, o autor alegou que contratou com a ré empréstimo pessoal, cuja taxa de juros aplicada (22% ao mês e 987% ao ano) extrapolou em muito a média praticada pelo mercado, conforme informações do Banco Central. Aduz que os encargos pactuados são ilegais e requereu a aplicação da taxa média de mercado, com restituição da diferença cobrada indevidamente, em dobro, além de indenização por danos morais. A petição inicial foi instruída com documentos que evidenciam a relação contratual e a discrepância dos juros contratados em relação às taxas médias de mercado divulgadas à época.

Após ter sido devidamente citada, a empresa requerida argumentou, em síntese: (i) ausência de abusividade nas taxas de juros, justificando-as pelo alto risco de inadimplemento assumido em suas operações, que incluem clientes de alto risco e sem garantias; (ii) inaplicabilidade da taxa média de mercado como critério absoluto de avaliação da abusividade; (iii) ausência de danos morais indenizáveis, defendendo a regularidade do contrato.

Requereu, em sede de preliminar, o reconhecimento de inépcia da petição inicial e, no mérito, a total improcedência dos pedidos autorais.

Após réplica e manifestação das partes, o juízo de origem decidiu pela improcedência da preliminar de inépcia, e, no mérito, julgou parcialmente procedente a ação, declarando a abusividade das taxas contratadas, determinando a revisão do contrato para adequá-lo à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e condenando a ré à restituição dos valores cobrados em excesso.

Irresignada,
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS argui
preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. No mérito, defende a validade das taxas contratadas, que refletem os riscos inerentes às operações realizadas pela instituição, e aponta nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada. Argumenta, ainda, que as taxas de juros devem ser analisadas à luz das particularidades de cada contrato, e não em comparação com parâmetros médios de mercado.

Passo, primeiramente, ao exame da preliminar de nulidade de sentença arguida pela parte recorrente.

I) Da Preliminar de Nulidade da Sentença

Aduz a parte recorrente que “a sentença recorrida é nula por ter sido proferida sem fundamentação mínima e sem análise pormenorizada do caso, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recursos Especiais n.º 1.061.530/RS (repetitivo) e 1.821.182/RS”.

A presente controvérsia, portanto, consiste, primeiramente, em averiguar a nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Retomando o raciocínio sob o prisma da alegada nulidade do julgado, vale destacar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o Princípio do Devido Processo Legal, segundo o qual exsurge a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos previstos na Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

[...]

O art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil enuncia as situações que configuram a ausência de fundamentação:

Art. 489 [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que "a fundamentação não precisa ser extensa para ser uma verdadeira fundamentação" ( Novo CPC Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 808).

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as decisões judiciais devem ser motivadas, não se exigindo o exame pontual e pormenorizado das alegações e provas apresentadas pelas partes, bastando o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada, senão veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. RECOVENÇÃO. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO E PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento a respeito de questão que deveria ser decidida, e não foi.

2. Cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide, embora não no sentido pretendido pela parte. Inexistência de nulidade da sentença por deficiência de motivação, sobretudo se foram abordados todos os pontos relevantes da controvérsia.

3. É possível o julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias entenderem substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento (arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil), sendo desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

4. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles.

5. Para que seja caracterizado o dissídio jurisprudencial, é essencial a existência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigmas.

6.Na hipótese, alterar o entendimento do julgado atacado acerca da validade das cláusulas contratuais pactuadas demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso especial em virtude da aplicação das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.322.484/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 17/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DE IMPROVIDO.

1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. Ademais, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

2. Verifica-se que reverter a conclusão do colegiado originário, para acolher a pretensão recursal acerca do termo final do contrato de locação, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Cabe esclarecer que não há falar em nulidade do título executivo em virtude de sua iliquidez, ante a sua apuração na fase de liquidação de sentença, tendo em vista que tal providência configura apenas um pressuposto para o seu cumprimento.

4. A questão referente à nulidade do título não foi objeto de apreciação pela Corte de origem, nem mesmo quando do julgamento dos embargos de declaração opostos, configurando-se a ausência de prequestionamento, a atrair a incidência das Súmula 211/STJ. Dessa forma, não tendo sido enfrentada a matéria pelo acórdão recorrido, fica obstado o conhecimento do recurso especial.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.015.321/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

Da devida análise dos autos, observo que o juízo a quo cumpriu com o dever de fundamentação, pautando-se em disposições legais e análise suficiente de todos os fatos e argumentos apresentados pelas partes.

O magistrado enfrentou a questão da abusividade dos juros à luz do Código de Defesa do Consumidor, mencionando, inclusive, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro comparativo.

É certo que a sentença não está obrigada a rebater exaustivamente todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que enfrente os pontos essenciais para a formação de seu convencimento, como determina o artigo 489, §1º, do CPC/2015.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau justificou a necessidade de revisão do contrato com base na significativa discrepância entre a taxa pactuada (22% ao mês e 987% ao ano) e a taxa média de mercado à época da contratação. Dessa forma, verifico que houve fundamentação suficiente e coerente para amparar a conclusão adotada, não se podendo falar em nulidade da sentença.

Rejeito, portanto, a
preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação arguida pela apelante.

II - Mérito

O Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é admitida a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (Tema 27).

Ademais, a limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira, que não condiz com a realidade dos autos,

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. 2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. [...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].
1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.) [destaques acrescidos em ambos julgados]

No caso dos autos, conforme a sentença recorrida, as taxas contratadas (22% ao mês e 987% ao ano) extrapolam em muito a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares à época da contratação. Tal descompasso configura, na linha dos precedentes mencionados, a abusividade prevista no artigo 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, pois onera excessivamente o consumidor e fere a função social do contrato.

Quanto aos argumentos trazidos pela apelante, destaco que a análise do risco inerente às operações da instituição financeira e a sua atuação em nicho de mercado de alto risco não afastam, por si só, o dever de observar padrões mínimos de razoabilidade nos encargos financeiros cobrados, sob pena de inviabilizar o equilíbrio contratual.

Por conseguinte, a sentença de primeiro grau, ao delimitar as taxas de juros à média de mercado, observou corretamente o disposto no artigo 6º, inciso V, e artigo 51, § 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revisão é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada significativa discrepância que evidencie abusividade.

Por fim, quanto ao argumento da parte recorrente de que seria incabível promover a redução dos encargos financeiros pactuados apenas com base na taxa média divulgada pelo Bacen, devendo-se analisar outros fatores a fim de caracterizar a abusividade, friso que a taxa de juros divulgada pelo Banco Central serve de referência para aferição de potencial abusividade de taxas praticadas em determinados contratos, e não como imperativo paradigma a ser aplicado em todo e qualquer pacto submetido à apreciação judicial que dele discrepe, ainda que minimamente.

Afinal, não fosse assim, inexistiria variação para cálculo de uma média, mas sim tabelamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo interposto pela parte requerida (sucumbente), nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora para o patamar de 15% (quinze por cento).
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar